Tribunal: STF
Processo: RE 518648
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. IPTU. Progressividade. Lei
   municipal anterior à EC nº 29/2000. Inconstitucionalidade. Súmula
   668. Agravo regimental não provido. "É inconstitucional a lei
   municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional
   29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a
   assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana".
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Ausência de razões novas.
   Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento
   a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas,
   decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.